Tribunal: TJMT
Processo: 1056987-69.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-13
Data de publicação: 2022-04-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1056987-69.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ALENCAR DANTAS - CPF: 851.499.851-04 (EMBARGADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE. REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS COLACIONADOS –
AUSÊNCIA DE OMISSÃO
– INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA (ART. 1.022 DO CPC) – ADVERTÊNCIA –
EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos de declaração quando inexiste omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material no acórdão.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em face do acórdão proferido por esta c. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1056987-69.2019.8.11.0041,
DESPROVEU
o apelo por ela interposto, e seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DO PERITO – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – PERÍCIA CLARA E INTELIGÍVEL – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, FICHA DE ATENDIMENTO HOSPITALAR, LAUDO PERICIAL, REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA – SEGURADORA QUE DEVERÁ ARCAR INTEGRALMENTE COM AS CUSTAS E HONORÁRIOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de informações complementares do perito, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto, sendo o laudo pericial apresentado de forma clara e inteligível.

Estando presentes, nos autos, documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Ficha de Atendimento Hospitalar, Laudo Pericial, Requerimento Administrativo, dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima do sinistro o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

“A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula no 474 do STJ).
” (Id. 113330499).

Em suas razões, de Id. n.o 114000452, o embargante sustenta que que o acórdão é omisso, uma vez que os documentos colacionados pelo autor/embargante, apresentaram irregularidade e são inverídicos.

Sustenta que teve seu direito de defesa cerceado pelo Magistrado
a quo
e que os autos teriam que ser averiguados pelo MP, diante dos fatos noticiados.

Assevera que o depoimento do embargado se faz imprescindível, bem como a expedição de ofício ao Hospital Municipal de Cuiabá para apresentar a via original do atendimento. Ao final, protesta pelo acolhimento dos aclaratórios, para sanar as omissões apontadas.

Sem contrarrazões, conforme Id. n.o 117917484.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Analisei os argumentos lançados pela parte embargante e os documentos colacionados ao recurso e mantive a decisão de primeiro grau inalterável.

Isso porque foi apresentado pelo embargado
Boletim de Ocorrência
(Id.
100149043
),
Ficha de Atendimento Hospitalar
(Id. 100149044 - Pág. 1) da data do acidente 27.08.2019, Laudo Pericial (Id. 100153979), Requerimento Administrativo (Id.
100149046
), dentre outros documentos que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e o dano ocorrido.

Na ocasião da interposição do recurso de apelação a parte recorrente pediu expressamente
“(...) seja dado PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja reconhecido o cerceamento de defesa, com a consequente cassação da sentença, e declaração de nulidade do processo, determinando-se o retorno dos autos para que o perito esclareça os pontos controvertidos ou PROVIMENTO ao presente recurso, para que seja totalmente reformada a sentença, vez que o Apelado não comprovou o nexo de causalidade entre as lesões apuradas e o SUPOSTO acidente. Além de ter trazido aos autos documentação inverídica, considerando assim a prática de ato ilícito”
(Id.
100153994
).

Pela análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável.

A decisão embargada é clara e fundamentada. Não há omissão quanto à alegação da irregularidade referente a documentação médica colacionada pelo autor, ora embargado, não podendo o embargante falar que teve seu cerceamento de defesa tolhido.

Em suma, a pretensão desborda das hipóteses de cabimento dos aclaratórios, previstas no art. 1.022 do CPC.

Dispositivo.

Com essas considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes, desde logo, advertidas que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no § 2o do art. 1.026 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2022